Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-68.2015.8.11.0090
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000818-68.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Contravenções Penais, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA MARTINS - CPF: 691.966.561-15 (VÍTIMA), LEANDRO CAVALCANTE SILVA (VÍTIMA), DJALMA DA SILVA GOMES (VÍTIMA), LUIZ DE MELO - CPF: 010.063.821-00 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), NATALICIO DE MELO - CPF: 314.250.201-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEMIRO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, LESÕES CORPORAIS E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES DECLARADA – PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSOS PREJUDICADOS.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas os recursos defensivos, é necessária a declaração da extinção da punibilidade dos agentes quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a dada da publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Natalício de Melo
e
Luiz de Melo
contra a sentença prolatada pela juíza da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 818-68.2015.811.0090, código 50092, que os condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 12o e 331, ambos do Código Penal, e da contravenção penal descrita no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/1941, impondo-se a cada um deles as penas privativas de liberdade de 4 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, no regime aberto, além de 100 dias-multa.

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes interpuseram os presentes recursos, buscando o afastamento das condenações, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, aduziu a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a extinção da punibilidade dos agentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 458-463, Id. 40478986, pelo
acolhimento da preliminar
, declarando-se a extinção da punibilidade dos apelantes, com a consequente perda do objeto dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Segundo a narrativa constante na denúncia de pp. 7-12 (Id. 22952961), foram imputadas diversas infrações penais aos apelantes, dentre elas lesão corporal, desacato e a contravenção penal de perturbação do sossego alheio, cujos fatos teriam ocorrido em 24 de outubro de 2014.

Os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 12o e 331, ambos do Código Penal, e da contravenção penal descrita no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/1941, impondo-se a cada um deles as penas privativas de liberdade de 4 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, no regime aberto, além de 100 dias-multa.

Nesta instância recursal, os recorrentes postulam unicamente as suas absolvições, aduzindo que não existem provas suficientes da autoria delitiva para sustentar a sentença condenatória.

Entretanto, antes de ingressar no mérito recursal, verifico que assiste razão ao Ministério Público quando postula, em sede de preliminar, a extinção da punibilidade dos recorrentes, pois já transcorreu o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação a todas as infrações imputadas aos apelantes.

Nessa linha de raciocínio, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de infrações penais, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada uma delas separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Ainda, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Tendo em vista que foram aplicadas aos dois recorrentes as penas privativas de liberdade de 4 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, a prescrição ocorre em 3 anos. Por outro lado, considerando que também foram aplicadas as penas isoladas de 100 dias-multa para cada um deles, a prescrição se dá em 2 anos, conforme previsão do art. 114, inciso I, do Código Penal.

Observo ainda que, no caso concreto, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da sentença, deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Destarte, considerando que o édito condenatório fustigado aplicou a pena definitiva de 4 meses de detenção, 15 dias de prisão simples e 100 dias-multa para cada um dos recorrentes, verifico que todas as infrações penais prescrevem no prazo de 3 anos para as penas privativas de liberdade e de 2 anos para a pena pecuniária
,
conforme previsão do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, c/c o art. 114, inciso I, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a sentença condenatória foi publicada na data de 22.1.2016 (Id. 22953985) e os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram julgados em 24 de novembro de 2016 (Id. 22953999), de modo que, inexistindo qualquer causa interruptiva da prescrição após a decisão definitiva do juízo de primeiro grau, entendo que houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão punitiva, pois, entre a prolação da sentença e a presente data a já transcorreram
mais de 3 anos
.

Logo, tratando-se de recursos exclusivos da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, é forçoso concluir que inexiste possibilidade de recrudescimento das penas, motivo pelo qual nada resta a não ser reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, conforme disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais e
declaro extinta a punibilidade
dos apelantes em relação às infrações penais apuradas no presente feito, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, c/c o art. 114, inciso I, c/c o art. 119, todos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito dos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020